Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752024-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRYSTHIANE DE FATIMA CARRARA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, constato que o agravante executado atravessou petição informando ao juízo de 1o grau que cumpriu a determinação exarada na decisão agravada e requereu a extinção do feito executivo quanto à obrigação de fazer. Considerando que tal manifestação pode ensejar na perda do objeto recursal, intime-se o agravante para que diga se persiste o interesse recursal, no prazo de cinco dias, sob pena se seu silêncio ser interpretado como desistência do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora